Tribunal: TJES
Processo: 5000451-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Cessão de créditos não-tributários
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000451-05.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000451-05.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA
: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença de ID 1251530, por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos Embargos à Execução opostos por Nextel Telecomunicações LTDA, para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1908/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenou as partes em custas processuais e honorários e advocatícios.

Nas razões recursais de ID 125134, pugna o Apelante pela reforma da sentença aos seguintes fundamentos: (
i
) violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos nºs. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06; (
ii
) a dosimetria da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, restando demonstrada a sua adequação e; (
iii
) necessidade de condenar apenas a Embargada/Apelada no pagamento da verba honorária e; (
iv
) impossibilidade de condenação da Municipalidade no pagamento de custas, a teor do que preceitua o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Contrarrazões no ID 1251538 pelo desprovimento do Apelo.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 1º de junho de 2021.

Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Relator

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000451-05.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA
: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença de ID 1251530, por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos Embargos à Execução opostos por Nextel Telecomunicações LTDA, para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1908/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenou as partes em custas processuais e honorários e advocatícios.

Ao prolatar a sentença, a Magistrada singular baseou seu entendimento acerca da necessidade de minorar a sanção pecuniária imposta à Apelada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), por se mostrar exorbitante frente as circunstâncias evidenciadas no caso concreto, em “
que a consumidora solicitou o cancelamento do contrato após ter recebido faturas com valores superiores a R$ 1.000,00, devido ao não bloqueio da linha após a utilização dos 100 minutos contratados, mas não logrou êxito em sua solicitação, tendo ocorrido, inclusive, a restrição do seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito
”.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: (
i
) violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos nºs. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06; (
ii
) a dosimetria da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, restando demonstrada a sua adequação e; (
iii
) necessidade de condenar apenas a Embargada/Apelada no pagamento da verba honorária e; (
iv
) impossibilidade de condenação da Municipalidade no pagamento de custas, a teor do que preceitua o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Acerca do tema, preceitua o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor - CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Como cediço “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Resta claro que a multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo, pois, ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no dispositivo mencionado, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sendo permitido ao Poder Judiciário reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos mencionados princípios, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

De fato – e sem maiores delongas –, a multa inicialmente imposta à Apelada (R$ 24.331,66) é deveras desproporcional se considerados os prejuízos experimentados pelo consumidor, que apresentou reclamação individual em razão das cobranças indevidas praticadas (no valor de R$ 1.000,00) e à negativação do seu nome, daí o acerto da MMª. Juíza
a quo
ao, na Sentença recorrida, reduzir o valor da sanção aplicada.

Em casos semelhantes, cito julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUESTIONADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se olvida da legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas, independentemente do número de consumidores, de sorte que, inexistindo qualquer mácula no procedimental administrativo, e uma vez verificada a procedência da reclamação, deve ser mantida incólume a aplicação da multa. 2. Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, que produza o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza. 3.
Diante deste contexto, tratando-se de reclamação individual, sem a efetiva comprovação da gravidade da infração, não me parece razoável utilizar-se apenas do faturamento mensal presumido da empresa para a fixação da penalidade, de sorte que deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com os balizadores utilizados pela jurisprudência desta Corte, ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130296676, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019) (
Sem grifo no original
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVIDO O DO BANCO CSF S/A.
1) Não é nula por ausência de fundamentação a sentença que contém a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para resolução da questão e para possibilitar o exercício do amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada. 2) A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3) A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4)
A multa administrativa fixada em 43.087 VRTE's, correspondente à época ao valor de R$ 137.274,64 (cento e trinta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida de fatura no montante de R$ 177,21 e encargos decorrentes da hipotética mora. 5) Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6) Deve ser reduzida para 3.500 VRTE's, correspondendo ao valor de R$ 10.338,65 (dez mil, trezentos e trinta e oito reais, e sessenta e cinco centavos) ao tempo da decisão administrativa de aplicação da penalidade
. 7) Recursos conhecidos e provido o Banco CSF S/A., não provido o do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do ES. (TJES, Classe: Apelação, 024170253645, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019) (
Sem grifo no original
)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REJEITADA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON MUNICIPAL VALOR DESARRAZOADO REDUÇÃO NECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. 2. Restou evidenciada a legalidade do Procedimento Administrativo de nº 3.137/2010, que destacou a responsabilidade solidária das reclamadas pelo vício do produto, consoante imposição da regra prevista no art. 18 do CDC. Na ocasião, remanesceu asseverado que o produto apresentou vício dentro do prazo de garantia e este não foi reparado, tendo o consumidor pleiteado o cancelamento do contrato de financiamento e a devolução do valor pago, não havendo nos autos provas de solução da lide. 3. In casu , tanto a Aliança Comércio de Veículos Ltda quanto a instituição financeira recorrente são partes legítimas para figurar no polo passivo do procedimento administrativo instaurado pelo Procon Municipal, visto que, em relação ao primeiro se deu a efetiva compra e venda do veículo, enquanto perante o apelante se deu a aquisição do mesmo, mediante o financiamento. 4.
Verifica-se que o valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao bem parcialmente financiado, que possui o valor aproximado de R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), segundo dispõe a Tabela Fipe, enquanto a multa aplicada foi de R$ 23.765,13 (Vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), revelando a sua desproporcionalidade
. 5. Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON como de menor gravidade (Grupo II), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 6. Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania: Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência. (Resp 1573573- Ministro Marco Aurélio Belizze). 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160104832, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 26/01/2018) (
Sem grifo no original
)

Quanto ao pleito atinente à condenação exclusiva da Empresa Apelada no pagamento de honorários advocatícios, mister o reconhecimento da sucumbência recíproca, como se deu no ato judicial recorrido, a teor do que preceitua o art. 86 do Código de Processo Civil - CPC, haja vista o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que a Embargada/Apelada formulou pedido de declaração de inexigibilidade do débito ou ao menos a redução da multa aplicada, sendo vencedora somente no segundo.

Destarte, relativamente à condenação do Município de Vitória no pagamento de custas processuais, tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ
. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, e
m atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual,
a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
[...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).

Na mesma toadas, os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

No presente caso, é de se manter a condenação fixada, porquanto parcialmente vencido o Apelante, pelo que deve ressarcir 50% (cinquenta por cento) das despesas realizadas pela Apelada com a apresentação dos Embargos à Execução, conforme guias adunadas no ID 1251509, além das demais despesas processuais remanescentes que venham a ser cobradas da Embargante.

Considerando a desproporção da multa aplicada pelo Apelante, de rigor a manutenção da Sentença recorrida em relação à redução da sanção imposta à Apelada e, também, na parte alusiva aos ônus sucumbenciais.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, em consequência, majoro a verba honorária devida pelo Município de Vitória para 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000451-05.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA
: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CONDENAÇÃO DAS PARTES NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes deste TJES.

2- Caso concreto em que o valor da sanção inicialmente imposta à Apelada é deveras desproporcional se considerados os prejuízos experimentados pelo consumidor, que apresentou reclamação individual em razão das cobranças indevidas praticadas (no valor de R$ 1.000,00) e à negativação do seu nome, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de mais de R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00.

3- A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC.

4- Conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária, como ocorre na hipótese em tela.

5- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.